Tribunal: TJDFT
Processo: 0746990-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0746990-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR MALHEIROS RIBEIRO APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as preliminares de violação da dialeticidade e impugnação à gratuidade de justiça suscitadas em contrarrazões (ID 71622498) (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator